Tribunal: TJSP
Processo: 2336960-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Concorrência desleal c.c. perdas e danos. Determinação de emenda da inicial. Insurgência da autora. Efeito suspensivo deferido.
1. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DA ALEGADA CONTRAFAÇÃO. Deferimento pelo Juízo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Concorrência desleal c.c. perdas e danos. Determinação de emenda da inicial. Insurgência da autora. Efeito suspensivo deferido.
1. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DA ALEGADA CONTRAFAÇÃO. Deferimento pelo Juízo de primeiro grau em decisão posterior. Pedido prejudicado.
2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. Art. 113, caput e § 1o, do CPC. Ação ajuizada em desfavor de seis corréus. Afinidade das questões de direito. Ausente prejuízo ao processamento. Agravados com sede na mesma comarca. Desnecessária, a princípio, instrução complexa. Jurisprudência. Afastada a determinação de desmembramento do processo. Decisão reformada.
Recurso conhecido em parte, e provido na parte conhecida.